Tribunal: TJPA
Processo: 0036160-47.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036160-47.2011.8.14.0301

APELANTE: MARCELO AUGUSTO LOBO DE ARAUJO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. AUTOR PRETENDE RESPONSABILIZAR O BANCO EM RAZÃO DE NÃO TER PROCEDIDO A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O SEU NOME APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUTOR QUE FINANCIOU PARA TERCEIRO QUE VENDEU O VEÍCULO A OUTREM, QUE SE ENVOLVEU NA PRATICA DE ILICITUDES. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESPONSABILIZAR O BANCO. COMPROVADAMENTE A INSTITUIÇÃO INFORMOU A BAIXA DO GRAVAME AO DETRAN, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE A TRANSFERÊNCIA PARA SEU NOME E A INFORMAÇÃO DE VENDO, A TEOR DO QUE DETERMINA O ART.134 DO CTB. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0036160-47.2011.8.14.0301

APELANTE:
MARCELO AUGUSTO LOBO DE ARAUJO

ADVOGADO:

JOAO ROGERIO DA SILVA RODRIGUES

E OUTRO

APELADO:
BANCO BMG SA

ADVOGADO: FABIO FRASATO CAIRES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO AUGUSTO LOBO DE ARAUJO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
na qual litiga com
BANCO BMG SA
.

Em sua peça vestibular a parte autora narrou que seu amigo financiou em seu nome um veículo junto à instituição requerida, sendo que ao tentar fazer a transferência, não conseguiu, sendo que seu amigo repassou o veículo a outrem e seu nome continua vinculado ao veículo, motivo pelo qual propôs a presente ação, objetivando que o Banco retire o gravame do veículo junto ao DETRAN-PA, bem como lhe indenize pelo suposto inconveniente experimentado.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu pela improcedência dos pedidos.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação pretendendo a reforma da sentença, a fim de responsabilizar o Banco Apelado pelo o que ocorreu.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0036160-47.2011.8.14.0301

APELANTE:
MARCELO AUGUSTO LOBO DE ARAUJO

ADVOGADO:

JOAO ROGERIO DA SILVA RODRIGUES

E OUTRO

APELADO:
BANCO BMG SA

ADVOGADO: FABIO FRASATO CAIRES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO AUGUSTO LOBO DE ARAUJO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
na qual litiga com
BANCO BMG SA
.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais supostamente experimentados em decorrência de não ter o Banco Apelado procedido a transferência do veículo para o seu nome, embora a dívida já tivesse sido quitada.

Denota-se dos autos que o Apelante financiou em nome próprio um veículo junto à Apelada, em benefício de um amigo, que posteriormente vendeu o bem a outrem, que, se envolvendo em atitudes ilícitas teria desencadeado ao Apelante uma serie de constrangimentos.

Sem grandes esforços é possível concluir que acertadamente a sentença entendeu que o Banco Apelado nenhuma responsabilidade tem perante o ocorrido com o Apelante, tratando-se a presente demanda de verdadeira aventura jurídica sem qualquer fundamento.

Digo isto tendo em vista que há nos autos a comprovação de que a instituição financeira já informou ao DETRAN que houve a efetiva quitação do contrato, para fins de baixa de gravame.

Ocorre que a transferência do bem junto ao Órgão competente é do adquirente e não da instituição financeira.

Assim, o erro foi do próprio apelante ou de quem vendeu o veículo muito embora nem pudesse fazê-lo, do ponto de vista legal.

O que não cabe, de nenhuma forma, é a responsabilização do Banco pelo ocorrido.

Vejamos o que determina o Código de Trânsito Brasileiro em seu art.134:

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único.
O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Deveria o Autor insurgir-se, se assim entender, contra quem esta de posse do veículo e veio a cometer as infrações alegadas, mas de nenhuma forma contra a ora Apelada.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Não havendo qualquer conduta a ser exigida pelo Banco, posto que este já se desincumbiu do seu ônus contratual, de igual forma não há o que se falar em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece qualquer retoque.

nte o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024